Tribunal: TJBA
Processo: 8019426-70.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8019426-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ERICK VINICIUS RODRIGUES BARBOSA e outros Advogado(s): ACACIO DE OLIVEIRA CAMPOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE JUAZEIRO, 1ª VARA CRIMINAL Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL PENAL E LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.340/06 (TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS). ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI Nº 10.826/2003 (POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO, MARCA OU QUALQUER OUTRO SINAL DE IDENTIFICAÇÃO RASPADO, SUPRIMIDO OU ADULTERADO). PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA NULIDADE DECORRENTE DE PROVA ILÍCITA POR INVASÃO DOMICILIAR. NECESSÁRIO APROFUNDAMENTO COM ANÁLISE DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. INICIAL ACUSATÓRIA LASTREADA EM UM CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO APTO A AMPARAR O PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DA VIA ESTREITA DO MADAMUS CONSTITUCIONAL. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Versam os presentes autos sobre Habeas Corpus, impetrado por ACACIO DE OLIVEIRA CAMPOS em favor de ERICK VINICIUS RODRIGUES BARBOSA, contra ato do JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUAZEIRO/BA, ora apontado como autoridade coatora, objetivando o trancamento da Ação Penal, ante a colheita de provas ocorrida mediante invasão domiciliar, observando-se, ainda, a teoria dos frutos da árvore envenenada. 2. O Paciente fora preso em flagrante no dia 23.08.2024, pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas ilícitas) e no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003 (posse ou porte ilegal de arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado). 2.1 Consta do Auto de Prisão em Flagrante que, segundo os policiais militares, no dia 22.08.2024, por volta das 19h40min, estes estavam realizando ronda pela cidade de Juazeiro/BA, quando nas imediações da Rua Nossa Senhora das Candeias avistaram o Acusado, que estava parado em frente a uma residência e, na ocasião, puderem perceber um certo volume na região de sua cintura, aparentando estar armado. Diante de tal situação, os agentes de segurança se aproximaram para realizar a abordagem, momento em que o Paciente informou que estava armado e ingressou na garagem da residência jogando a arma e uma mochila no chão e que, ao recolherem a arma e a mochila, encontraram no interior desta a quantidade de 1.240,50g (mil duzentos e quarenta gramas e cinquenta centigramas) de maconha, conforme Laudo de Exame Pericial constante do id 459769341 – fl. 15, do Auto de Prisão em Flagrante nº 8010669-71.2024.8.05.0146. 2.2 Quando da realização da audiência de custódia ocorrida em 16.08.2024 (id 460191187, do Auto de Prisão em Flagrante nº 8010669-71.2024.8.05.0146), o Magistrado primevo relaxou a prisão do Paciente com espeque na seguinte fundamentação: “(...) verificada a ausência de justa causa para o ingresso dos policiais na residência do flagranteado, notadamente quando, pelo vídeo ora anexado, se constata que a versão apresentada pelos policiais não se mostrou verossímel, havendo indícios do ingresso ilegal dos agentes da lei na citada residência, com o RELAXAMENTO DA PRISÃO DE ERICK VINICIUS RODRIGUES BARBOSA.”, tendo sido carreados àqueles fólios certidão de cumprimento de alvará de soltura, ao id 460214336. 2.3 Posteriormente, o Ministério Público do Estado da Bahia ofereceu denúncia em face do Paciente nos autos da Ação Penal de nº 8011616-28.2024.8.05.0146, cuja inicial acusatória fora recebida pelo Juízo de origem por meio do da decisão de id 470093965 daqueles fólios. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão cinge-se em analisar a viabilidade de se averiguar, por meio da estreita via do habeas corpus, a possibilidade de trancamento da ação penal ante a alegada nulidade decorrente de ilicitude probatória (invasão domiciliar). III. Razões de decidir 4. O instituto do Habeas Corpus, consagrado em praticamente todas as nações do mundo, no direito brasileiro com previsão expressa no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, bem como no Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (art. 256 e ss.), ganhou status na doutrina de ação autônoma de impugnação e tem como pilar garantir a liberdade ante a existência de eventual constrangimento ilegal, seja quando já há lesão à liberdade de locomoção, seja quando o paciente está ameaçado de sofrer restrição ilegal a esta liberdade. 5. Malgrado exista a possibilidade de se analisar, por meio do habeas corpus, a (i)licitude da prova produzida, é necessário que a ofensa seja de pronto ser denotada, de forma que acaso seja necessário um aprofundamento na análise do conjunto fático-probatório para fins de constatação da nulidade ou não da prova constante dos autos, já não se pode mais utilizar do mandamus constitucional para tanto, porquanto tal providência que não se amolda à natureza célere do writt. 5.1 Em que pese o fato de que o Magistrado que presidiu a Audiência de Custódia tenha entendido pela inocorrência da situação de flagrância que justificasse o ingresso d os policiais no imóvel em que adentrou o Réu, tal decisão não possui caráter vinculante, tendo o Juízo primevo destacado que “[a] lei, na presente fase, se contenta com indícios, e estes (...) são suficientes para o recebimento da denúncia, sendo certo que as alegações ilegalidade da abordagem policial devem ser verificadas com mais acuidade, após a produção de prova sob o crivo do contraditório.” 5.2 O mesmo caminho foi trilhado pelo Parquet que atua na origem, ao sublinhar que “eventual constatação de ilicitude das provas, deverá ser feita em momento oportuno, qual seja a audiência de instrução e julgamento do feito, momento em que os elementos de prova serão apreciados sob o crivo do contraditório, a fim de obter convicções da materialidade e autoria delitiva, bem como de eventual ilicitude das provas com as oitivas dos Policiais Militares que devem trazer a versão de eventual prática ilícita quando da abordagem e prisão do acionado.” 6. No que diz respeito ao recebimento da inicial acusatória, rememore-se que o Código de Processo Penal traz em seu art. 395 as hipóteses nas quais haverá rejeição da denúncia ou queixa, observando-se do decisum que recebeu a inicial acusatória, que o Magistrado primevo, analisou as provas colhidas na fase pré-processual e entendeu estarem presentes os requisitos ensejadores a justificar a propositura da ação penal no caso concreto. 6.1 O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus sob o fundamento da ausência de justa causa só se mostra possível quando tal fato mostrar-se latente, de forma que acaso seja necessário um aprofundamento na análise do conjunto fático-probatório para fins de constatação da presença ou não de justa causa, já não se pode mais utilizar do mandamus constitucional para tanto. Para tanto, devem restar demonstradas, de maneira inequívoca e a um primeiro olhar, de plano, a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou quando se constatar a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime. 6.2 É certo que a denúncia apta a ensejar a persecução penal deve atender a alguns requisitos, dentre os quais se encontra a necessidade de se elucidar o(s) fato(s) delituoso(s), narrando-o(s) circunstanciadamente, permitindo, assim, o exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, de forma que os fatos apontados não precisam ser provados na inicial acusatória, porquanto a verificação de justa causa para a ação penal pauta-se em juízo de probabilidade, e não de certeza, uma vez que a produção de provas e contraprovas deve ser feita no curso da instrução criminal, sob o crivo do contraditório. 6.3 Na situação examinada, o que se percebe é que neste momento processual a peça acusatória está, sim, lastreada em um conjunto probatório apto a amparar o prosseguimento da persecução penal para que se possa averiguar em sede processual a (i)legalidade da prova produzida em sede de inquérito policial. Desta feita, ao contrário do que alegou a Defesa, não havendo prova inequívoca da ausência de comprovação da existência do crime, de indícios de autoria, de justa causa, bem como da atipicidade da conduta ou existência de uma causa extintiva de punibilidade, sem que se faça necessário o aprofundamento da matéria fático-probatória, incabível a análise da pretensão autoral pela via estreita do habeas corpus, porquanto, a contrario sensu, presentes estão os requisitos mínimos para manutenção do trâmite processual e o seu deslinde sob o crivo do contraditório judicial. 7. Em que pese os argumentos da Defesa, não se verifica, no momento, causa robusta a justificar o trancamento da ação penal, emergindo dos autos, lado contrário, os requisitos ensejadores para o regular trâmite processual sob o crivo do contraditório judicial, podendo a Defesa, inclusive, suscitar a nulidade probatória ao Juízo natural da causa. 8. Parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra da ilustre Procuradora Lais Teles Ferreira, pela denegação da ordem, conforme opinativo de id 81575003. IV. Dispositivo 9. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8019426-70.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante ACACIO DE OLIVEIRA CAMPOS e como paciente ERICK VINICIUS RODRIGUES BARBOSA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM MANDAMENTAL, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data de inclusão no sistema. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador (a) de Justiça